Tribunal: TJES
Processo: 5006821-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006821-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAURO AZEREDO LOUREIRO

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A afirmação da pessoa física de hipossuficiência financeira goza de presunção relativa de veracidade, podendo, assim, ser infirmada pelo conjunto fático-probatório, hipótese em que deverá ser rejeitado o pedido de gratuidade de justiça. 2. O julgador de primeira instância procedeu de forma diligente ao intimar a parte interessada para apresentar documentos capazes de embasar a pretensão de concessão da justiça gratuita, antes de examinar efetivamente o pleito, determinação que não foi atendida. 3. De igual modo, o recurso mostra-se desprovido de qualquer elemento que possa ensejar entendimento diverso do adotado pelo magistrado primevo, em especial porque colacionados os mesmos documentos inicialmente apresentados na origem. 4. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
MAURO AZEREDO LOUREIRO
(id 9055358), no qual pretende a modificação da decisão unipessoal lançada no id 8584948,
por meio da qual neguei provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Serra que indeferiu o pedido de gratuidade formulado nos autos n°.
5015152-54.2023.8.08.0048

Ausentes as contrarrazões.

Sustenta o agravante, em apertada síntese, que faria jus à gratuidade de justiça.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado por ocasião da prolação do “decisum” monocrático objurgado
. Explico.

Com efeito, a Constituição Federal vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, inciso LXXIV,
in verbis
:

Art. 5º, LXXIV: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Ademais, o
caput
do artigo 98 do Código de Processo Civil (CPC) traz regra semelhante, a saber:

Art. 98: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Em trato continuativo, o artigo 99 do Estatuto Adjetivo assim estipula:

Art. 99. O pedido de
gratuidade da justiça
pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]

No que se refere à gratuidade de justiça, para além das disposições legais previstas nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, merece registro a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), pacífica no sentido de que a “
afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois ‘é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento
’ (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)”
(AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

No mesmo trilhar, tem-se o entendimento desta augusta Câmara Cível:

AGRAVO INTERNO Na apelação cível. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRELIMINARMENTE ao AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Dispõe § 7º do art. 99 do CPC que: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. 2) O caput do art. 98 do CPC esclarece quem poderá gozar do referido benefício, estabelecendo que: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 3) Registre-se, ainda, que, consoante o art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida [¿] por pessoa natural (§ 3º). Sem embargo, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§ 2º). 4) Destarte, a afirmação da pessoa física de que não possui recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios goza de presunção relativa de veracidade, podendo, assim, ser infirmada pelo conjunto fático-probatório, hipótese em que deverá ser rejeitado o pedido de assistência judiciária gratuita. Recurso desprovido. (TJ-ES - AGT: 00023924220198080035, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 18/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2019)

Nesse contexto, é correto afirmar que a gratuidade de justiça não pode se tornar regra, quando a lei lhe confere tratamento de exceção. Deferir a gratuidade ilimitadamente pode levar ao inconveniente de se deferir o benefício a quem dele não necessita, gerando escassez de recursos para os verdadeiramente necessitados. Não é, então, o pedido ou a simples declaração de hipossuficiência que assegura as isenções legais, mas o fato objetivo de não se poder assumir as custas.

Dito isso, como forma de melhor elucidar a controvérsia, reputo relevante destacar que, do compulsar ds autos de origem, infere-se que, instado a colacionar documentos que pudessem comprovar a alegada hipossuficiência, a saber :
“ a) cópias das duas últimas declarações de imposto de renda completas LEGÍVEIS, não servindo apenas o recibo. No caso de isenção do pagamento do tributo, impõe-se, para o acolhimento do pedido, a juntada aos autos da impressão extraída do sítio da Receita Federal, noticiando que não há declarações bens e rendimentos, tomando em conta o CPF da parte, em sua base de dados com relação aos dois últimos exercícios (
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp
); b) cópias dos dois últimos contra-cheques/benefícios/pro labore; c) cópias dos extratos bancários de contas de sua titularidade dos três últimos meses; d) cópias dos extratos de seus cartões de crédito dos últimos três meses”,
quedou-se inerte o recorrente ensejando a prolação da decisão agravada.

Assim, verifica-se que a parte interessada não cumpriu a determinação judicial, o que, conforme entendimento jurisprudencial, já serve como elemento para fragilizar a pretensão. Senão, vejamos:

[...]
Documentação requerida para fins de comprovação de que faz jus à gratuidade não apresentada mesmo após intimação do autor. Decisão acertada. Recurso desprovido.
(TJSP; AI 2209209-72.2023.8.26.0000; Ac. 17055762; Miguelópolis; Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marcia Monassi; Julg. 16/08/2023; DJESP 24/08/2023; Pág. 2001)

[...] 7 -
Importante salientar que, em que pese a agravante ter justificado a sua inércia aduzindo que não teve tempo hábil para juntar aos autos a documentação determinada, também não o fez perante essa superior instância
, limitando-se a colacionar os documentos extraídos diretamente da ação originária. 8 -
Inviável, portanto, a concessão da Assistência Judiciária Gratuita à parte agravante que não comprovar efetivamente a situação financeira deficitária que de fato a impossibilite de pagar as despesas do processo. Não basta mera alegação da falta de condições de suportar as custas do processo, sendo necessário que faça prova inequívoca acerca de impossibilidade de arcar com tais despesas
. 9 - Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido. (TJCE; AI 0638256-86.2021.8.06.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho; Julg. 19/07/2022; DJCE 22/07/2022; Pág. 173)

De igual modo, verifica-se que o presente recurso mostra-se desprovido de qualquer elemento que possa ensejar entendimento diverso do adotado pelo magistrado primevo, em especial porque colacionados os mesmos documentos inicialmente apresentados na origem, nos quais, inclusive, consta informação de que o recorrente estava adquirindo veículo avaliado em R$ 118.508,21 e que possui patrimônio de aproximadamente R$ 500.000,00, elementos que, a meu ver, destoam da alegada incapacidade financeira.

Assim, é certo que a parte agravante não logrou êxito em comprovar em sede recursal a necessidade de reforma da decisão guerreada, visto que, analisando a documentação apresentada, alcancei conclusão no mesmo sentido decisório adotado na instância originária, pois - reitero - os elementos probatórios carreados ao processo não levam à conclusão de que o recorrente pode ser considerada, de fato, economicamente hipossuficiente, na acepção da Lei.

Neste sentido:

Agravo de instrumento. Pedido de concessão da gratuidade. Não apresentação dos documentos solicitados. Inércia. Falta de comprovação da necessidade. Indeferimento do benefício.
Determinação de recolhimento do preparo. Preparo efetuado tempestivamente. Demonstração de capacidade financeira. Recurso prejudicado com relação à gratuidade e, por isso, não conhecido, e, na parte conhecida, nega-se provimento, por decisão monocrática. (TJ-SP - AI: 22345377220218260000 SP 2234537-72.2021.8.26.0000, Relator: Virgilio de Oliveira Junior, Data de Julgamento: 08/02/2022, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto por
MAURO AZEREDO LOUREIRO
(id 9055358) e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão impugnada (id 8584948), em que indeferi o benefício da justiça gratuita postulado pelo recorrente.

É como voto.

Vitória, 22 de julho de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/07/2024 às 14:05:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52122822072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.